Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA.
1. De acordo com art. 437, § 1o, do CPC, deve ser oportunizado o contraditório à parte sempre que houver a juntada de documentos pela parte adversa. Não obstante, ainda que constatada a ausência de intimação específica quanto a documentos que integraram o corpo de peça processual, a declaração de nulidade pressuporia a concreta demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. Com efeito, na oportunidade do agravo interno, não houve impugnação específica quanto aos fatos que se pretendeu provar com tais documentos, o que desautoriza a pretendida declaração de nulidade processual.
2. A presunção de verdade conferida legalmente à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada pelo juízo, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
3. Diante da renda elevada das partes, que permite o pagamento das despesas processuais a despeito do seu endividamento, impõe-se a manutenção do decisum que acolheu a impugnação e, consequentemente, lhes indeferiu a gratuidade judiciária.
4. Agravo interno não provido.